Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700771-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO AUGUSTO SALGADO AGRAVADO: BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIVINO AUGUSTO SALGADO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento no 0706275-57.2021.8.07.0020) ajuizada pelo agravante em desfavor de BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: (...) Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Defiro o pedido de tramitação prioritária do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do CPC. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca o arresto da quantia de R$ 581.428,58 (quinhentos oitenta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), reconhecendo-se o grupo econômico, nas contas bancárias em nome de BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI (FILIAL), BLUE SERVIÇOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, VERA LÚCIA GOMES GERALDO, DELANO RIBEIRO GERALDO, DEIWISON BRUM BURGOS e ADILSON ADÃO DA COSTA. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, para desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessária a dilação probatória, não havendo o que se falar em atos expropriatórios no presente momento processual. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.”. Nas razões recursais narra tratar na origem de ação objetivando a resolução de contrato firmado com a agravada, sob o fundamento de que a instituição financeira requerida, em conluio com as outras empresas do mesmo grupo econômico, tem atuado de forma dolosa e criminosa com o escopo de obter vantagem patrimonial em prejuízo aos consumidores, como ocorreu com o Agravante e diversas outras vítimas cujas demandas judiciais versam sobre condutas ilícitas idênticas às dos autos de origem. Colaciona documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes, a existência de outras demandas similares contra à Agravada, bem como, que os fatos noticiados estão sendo apurados em ação penal, conforme denúncia ofertada pelo Ministério Público, na ação penal que tramita perante a 5a Vara Criminal de Brasília (no 0722404-34.2020.8.07.001). Alega presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, diante das circunstâncias que envolvem o descumprimento contratual, da qual se faz perceptível a insegurança e a incerteza quanto à indisponibilidade no fim da demanda de haver recursos suficientes para assegurar a reversão de valores investidos no negócio, caso venha a ser desconstituído, o que evidencia o risco ao resultado útil do processo. Afirma que as empresas não são instituições financeiras autorizadas pelo BACEN e sequer possuem cadastro na CVM – Comissão de Valores Mobiliários, atuando em verdadeira ilegalidade e informalidade que precedem as vias da prática de estelionato por meio de golpes fraudulentos de se apropriarem de valores das vítimas com a promessa de pagamento mensal com rendimentos vantajosos. Assim, requer, em tutela de urgência, o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial dos Réus via SISBAJUD e RENAJUD até o limite de R$ 581.428,58. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal a fim de que: “(...) seja reformada a r. Decisão agravada para que conceda a tutela recursal de urgência, de natureza cautelar, para determinar o arresto da quantia de R$ 581.428,58 (quinhentos oitenta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) da agravada e, reconhecendo-se o grupo econômico, nas contas bancárias em nome de: • BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no. 34.530.705/0001-32, com sede em Avenida Presidente Vargas, no. 534, pav. 10, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.071-000; • BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI (FILIAL), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no. 34.530.705/0002-13, com sede no SCS Quadra 1, Bloco G, Sala 1001, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70301-000; • BLUE SERVIÇOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no. 35.349.405/0001-14, com sede em Avenida Presidente Vargas, no. 534, pav. 10, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.071-000; • CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 31.654.186/0001-26, com sede na ST. SCS, Quadra 2, Bloco C, Loja 80, no 92 - Ed. Ariston, Sala 402, Asa Sul, Brasília/DF, CEP No 70.302-908; • CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 32.885.026/0001-50, com sede na Rua dos Guajajaras, no 910, Sala 520, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP no 30.180-106; • WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 34.007.616/0001-06, com sede na Rua dos Guajajaras, no 910, Sala 520, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP no 30.180-106; • VERA LÚCIA GOMES GERALDO, solteira, brasileira, Auxiliar de Serviços Gerais, nascida em 11/03/1950, DI-RG 06.042.912-3, SSP DETRAN, CPF 759.457.627-68, residente e domiciliada na Rua Aureliano Portugal, no 333, Rio Comprido, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.261-004; • DELANO RIBEIRO GERALDO, CPF 097.111.827-26, residente e domiciliado na Rua Aureliano Portugal, no 333, Rio Comprido, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.261-004; OU podendo ser encontrado na sede da empresa acima, Avenida Presidente Vargas, no. 534, pav. 10, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.071-000; • DEIWISON BRUM BURGOS, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 24/04/93, portador do registro de identidade no 26.999.696- 3 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o no 145.618.107-65, residente e domiciliado na Rua Doutor Alexandre Plemont, no 36, São Cristóvão/RJ, CEP no 20.921-260; • ADILSON ADÃO DA COSTA, brasileiro, empresário, CPF 028.320.617-96, residente e domiciliado na Rua do Bispo, no. 117, casa 01, Rio Comprido, Rio de Janeiro, CEP 20.261-063; b) a intimação do Agravado para que apresente resposta no prazo legal ao presente Agravo de Instrumento; c) que todas as publicações ou intimações inerentes ao feito sejam realizadas em nome dos advogados DR. DANIEL SARAIVA VICENTE – OAB/DF No 35.526 e DR. BENJAMIM BARROS – OAB/DF No 37.795, sob pena de nulidade nos termos art. 272, § 5o do novel Código de Processo Civil;”. Sem preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem, conforme decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, sendo dispensado de preparo, por ter sido concedido ao recorrente os benefícios da gratuidade judiciária. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A tutela provisória de urgência somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo, isto é: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Quando requerido liminarmente, o arresto constitui tutela de urgência de natureza cautelar (art. 301 do CPC), razão pela qual deve ser concedido quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação do patrimônio, a fim de frustrar futura execução. Essa é a função da tutela de urgência prevista no referido artigo: garantir ao jurisdicionado que busca providências para garantir a efetividade processual, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo, uma resposta célere na justa medida de sua necessidade. Na hipótese vertente, a probabilidade do direito vindicado resta demonstrada em razão dos documentos juntados na inicial da ação 0706275-57.2021.8.07.0020, que comprovam não só a relação jurídica existente entre as partes, como a existência de débito em desfavor da ré, consistente nos aportes financeiros que não foram devolvidos à parte autora, nos moldes pactuados. O risco ao resultado útil do processo se constata pelas circunstâncias apresentadas nas diversas demandas ajuizadas, tanto nesse Eg. Tribunal de Justiça como em outras Comarcas, em desfavor das mesmas empresas mencionadas nos autos, com os mesmos fatos narrados pelo agravante, corroborados pela ação penal no 0722404-34.2020.8.07.0001, cuja denúncia apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO descreve o mesmo modus operandis em relação ao inadimplemento dos contratos, fatos que estão sendo apurados em diversas outras demandas ajuizadas pelos consumidores lesados. O Ministério Público, descreve a atuação da suposta organização da seguinte forma (denúncia nos autos 0722404-34.2020.8.07.0001, ID 68206287, pp. 01/23): Em síntese, o esquema funciona da seguinte forma: a) a vítima, previamente escolhida com base na existência de empréstimo consignado realizado legalmente, e ainda com margem consignável disponível para novos financiamentos, é contatada; b) com a promessa de que as parcelas serão reduzidas, os denunciados a convencem a realizar um segundo consignado e a repassar o valor obtido para as contas indicadas (algumas vezes com recebimento, pelo lesado, de porcentagem do valor a ser levantado); c) com o depósito da importância obtida com o segundo empréstimo na conta indicada pelos denunciados, é completado o ciclo, uma vez que os criminosos obtêm a importância almejada, mas a vítima prossegue com os descontos dos dois (ou mais) consignados em seu contracheque, pois a organização criminosa não quita nenhum dos empréstimos, conforme anunciado anteriormente aos consumidores. E ressalta a participação da Agravada: No início do corrente ano[1], após a pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde, a empresa do grupo CREDBRAZ, sediada em Brasília, que representava um dos elos da organização criminosa, fechou suas portas, transferindo as atividades ilícitas para a empresa BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS (CNPJ no 34.530.705/0001-32), que opera próxima ao local de funcionamento da antiga pessoa jurídica, e se encontra sob a gerência dos denunciados Anderson e Carlos Braga. Assim, os denunciados, após constituírem várias pessoas jurídicas, no intuito de operarem no mercado de captação de consumidores para a realização de empréstimos consignados, ou mesmo integrarem os respectivos quadros societários, atuarem como representantes legais ou empregados/prestadores de serviço, induziram incontáveis consumidores a erro, com a afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza do negócio, levando-os à celebração de contratos cuja natureza e regras não correspondiam àquelas anunciadas. O objetivo somente foi possível com uma organizada estrutura criminosa, com a constituição de pessoas jurídicas diversas, que conferiram aparência de legalidade aos negócios, os quais, na realidade, encobriam a prática de delitos contra as relações de consumo, com o oferecimento de contratos de empréstimo cuja natureza não correspondia àquela anunciada. Os denunciados, de forma livre e consciente, concorreram para a prática dos delitos previstos na Lei no 8.137/90, compondo os quadros societários das empresas constituídas pela organização criminosa, praticando atos de gestão das referidas pessoas jurídicas, executado diretamente os atos criminosos ou participando indiretamente para a concretização dos contratos ilícitos celebrados com os consumidores. Não bastassem os comportamentos descritos, relativamente aos atos de comando da organização criminosa, o denunciado Ederson, um dos precursores do negócio, além de integrar o quadro societário de parte das empresas, foi o responsável pela ampliação das atividades ilícitas e coordena, indiretamente, aquelas realizadas fora da cidade do Rio de Janeiro. O denunciado Anderson, que inicialmente assessorava Ederson na gestão do negócio, assumiu o funcionamento das atividades em Brasília e, com o fechamento do escritório localizado no Edifício Ariston (SCS, Brasília/DF), em parceria com o denunciado Carlos Alexandre, gerencia a sede da empresa Blue, recentemente aberta no Edifício Bacarat (SCS, Brasília/DF), no intuito de prosseguir com a prática dos crimes contra as relações de consumo. Por sua vez, os denunciados Wesley Wilian, Willian Lohan e Deiwison são responsáveis por integrarem o quadro societário das empresas, muitas vezes repassando-as a outras pessoas. Apurou-se que Wesley integrava cinco das seis empresas investigadas, Deiwison três, e Willian Lohan duas das mencionadas pessoas jurídicas. O denunciado Wesley Wilian também assumiu a responsabilidade pela conta bancária utilizada para os depósitos ilícitos no Distrito Federal. Lado outro, o denunciado Matheus sempre auxilia o grupo na gestão do negócio, seja concluindo contratos celebrados com os consumidores, seja comandando as atividades ilícitas por instrumento de mandato. A denunciada Dayane, que inicialmente gerenciava a diretoria de RH no RJ, posteriormente assumiu a função de treinar os empregados das outras empresas constituídas, entre elas a unidade de Brasília. Além disso, também praticava atos de gestão, conforme indicado pela procuração que lhe fora outorgada pela Maxter Soluções Financeiras (no período de 29.08.18 e 25.04.19). Ademais, o denunciado Carlos Alexandre, que sempre exerceu atividades ilícitas, coordena, há alguns meses, a celebração dos contratos ilícitos no Distrito Federal, inclusive em nome da empresa MAXTER/CREDBRAZ (CNPJ 27.326.847/0001-17), primeira pessoa jurídica constituída pela organização criminosa. Estando os denunciados incursos nas penas dos delitos elencados na sequência, o Ministério Público pleiteia o recebimento da denúncia, a citação dos acusados para responderem à acusação e acompanharem o processo criminal até sentença final, bem como oitiva das pessoas a seguir indicadas”. Ademais, a Certidão positiva de distribuição de ações cíveis colacionada pelo Agravante (ID 26159990, pp. 01/03) denota a existência de mais de trinta demandas judiciais contra a Agravada BLUES SOLUÇÕES FINANCEIRAS nesse eg. TJDFT. Forçoso reconhecer que contra à Agravada e demais empresas do suposto grupo econômico militam fortes indícios de práticas de crimes, restando, ainda em apuração, inúmeros outros casos idênticos que apontam o envolvimento das mesmas pessoas e/ou empresas em fraudes similares aos fatos narrados pelo autor, ora Agravante, situação que autoriza o deferimento das medidas assecuratórias vindicadas. A apuração desses fatos em inquérito policial no 0735781-72.2020.0.07, convertido na ação penal no 0722404-34.2020.8.07.0001 que tramita perante a 5a Vara Criminal de Brasília, onde se verifica que dezenas de outras vítimas noticiaram condutas ilícitas idênticas à delegacia especializada e à PRODECON (crimes contra as relações de consumo e crimes de promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa), constitui indicativo suficiente de fragilidade financeira da requerida e risco de dilapidação do patrimônio, o que justifica a tutela cautelar para salvaguardar ativos financeiros suficientes a satisfazer eventual crédito reconhecido em provimento judicial, restando claro que é necessário o juízo positivo de verossimilhança do direito e da possibilidade de esvair-se da garantia pelo decurso do tempo. Segundo o art. 301 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Assim sendo, é possível a constrição prévia de bens para assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, nos termos dos art. 301 do Código de Processo Civil, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mesmo sem a citação do réu, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. Todos esses fatos constituem indicativo suficiente de fragilidade financeira da empresa BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI e dos riscos de dilapidação do patrimônio pela Agravada, o que justifica a medida requerida para salvaguardar o resultado útil do processo. No entanto, as questões relacionadas com a inclusão das demais empresas e de seus sócios no polo passivo, assim como, o pedido de constrição de seus bens, devem ser objeto de cognição ampla, com análise de todas as circunstâncias da lide, em razão de suspeita de golpe financeiro praticado pelo grupo econômico com o envolvimento e participação dos sócios. Além do mais, no caso dos autos, o arresto não acarreta graves prejuízos à agravada ante a possibilidade de reversão, caso haja alteração no quadro fático. Assim, verifico a presença de elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, ao menos em parte, com relação à Agravada, bem como que a decisão recorrida é passível de causar risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para determinar o arresto em relação aos bens da parte Agravada até o montante assinalado na petição inicial ( R$ 581.428,58 - quinhentos oitenta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos-). Comunique-se ao Juiz da causa, para cumprimento da medida constritiva. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Refere-se ao ano de 2020.